Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO JUNTO A COMPANHIA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor ter adquirido passagens aéreas junto à 1a ré, trecho Brasília/Rio de Janeiro/Brasília, com embarque previsto para o dia 26/03/2020 e retorno em 01/04/2020, tendo formalizado contrato de empréstimo com a 2a ré (BV Financeira) para parcelamento da compra. Informou que, em razão da pandemia, optou por cancelar a viagem, tendo a 1a ré (CVC) concordado com o cancelamento, suspensão da cobrança e devolução dos valores pagos, porém o seu nome foi negativado. Requereu o cancelamento de fato do contrato, a inexigibilidade do débito, exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, restituição de R$98,98, referente ao pagamento da entrada, e danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID 21443356) interposto pela segunda ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de financiamento entabulado entre o autor e a segunda demandada (BV Financeira), no valor de R$ 891,00, e do contrato de intermediação entabulado com a primeira ré (CVC), e, por fim, condená-las, solidariamente, à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 98,98 e excluir o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.

3. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas disponibilizou recursos financeiros à parte autora para viabilizar a aquisição do pacote escolhido, não tendo qualquer participação na compra e venda, cancelamento ou gestão dos bilhetes aéreos.

4. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Assim, a instituição financeira que parcelou o valor da compra dos bilhetes aéreos e a operadora de turismo que recebeu o pagamento por meio deste instrumento são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Nas razões recursais, alega que o cancelamento do contrato de financiamento não ocorreu porque o autor/recorrido optou pelo crédito do valor da compra (R$ 989,88) para utilização em outra viagem, o qual foi transferido à operadora de turismo CVC, encontrando-se disponível para utilização junto à companhia aérea até 26/03/2021 (ID 21445352). Assevera que a rescisão do contrato de financiamento, exonerando o autor do pagamento das prestações, favorece o enriquecimento ilícito, fazendo-se necessária a condenação da 1a ré (CVC) a devolver à 2a ré (BV Financeira) a quantia que recebeu pela venda do pacote. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, condenar a primeira ré (CVC) a devolver à segunda ré (BV Financeira) a quantia recebida pela venda das passagens aéreas.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

8. No caso, restou amplamente demonstrado que o autor/recorrido optou pelo cancelamento do contrato (Termo de Ciência e Anuência - ID 21445316) e reembolso do valor pago pelas passagens aéreas (e-mails - ID 21445312 e ID 21445315).

9. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), porquanto não colacionou aos autos qualquer documento que permitisse aferir a opção do autor pelo crédito do valor da compra para futura remarcação ou a existência desse crédito, no valor de R$ 891,00, junto à companhia aérea.

10. O recorte extraído de uma suposta tela sistêmica (ID 21445352, pág. 10), contendo apenas duas linhas, com o nome do autor, data e valor, por si só, não é suficiente para comprovar as alegações da empresa ré/recorrente.

11. Assim, ante a comprovada solicitação de cancelamento do contrato e o reembolso dos valores pagos, bem como a ausência de demonstração de crédito junto à companhia aérea decorrente do contrato em comento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.